Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança de mensalidades de plano de assistência médica e hospitalar. Responsabilidade pelo pagamento e incidência de juros.
Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança envolvendo contrato de assistência médica e hospitalar com plano coletivo empresarial, cujo pagamento mensal estava estipulado em R$ 3.961,73. A Ré não contestou a existência da relação contratual, mas deixou de pagar as mensalidades referentes aos meses de fevereiro e março de 2023, sob a justificativa de suspensão dos serviços médicos particulares em razão da pandemia de Covid-19. Foi reconhecida a inadimplência contratual da Ré e determinado o pagamento das parcelas.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da Ré pelo pagamento das mensalidades inadimplidas; e (ii) definir o marco inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária.
III. Razões de decidir 3. A justificativa apresentada pela Ré quanto à suspensão dos serviços médicos durante a pandemia não afasta a obrigação contratual de pagamento, uma vez que o contrato estabelece a contraprestação das parcelas independentemente da utilização do serviço.
4. Conforme o artigo 397 do Código Civil, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a mora ocorre automaticamente (mora ex re), sendo devidos juros de mora e correção monetária desde o vencimento de cada parcela inadimplida.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 397, CC.